Tribunal: STF
Processo: RE 107926
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. BASE DE CALCULO DE HONORARIOS DE ADVOGADO.
SÚMULA 617.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA ACIMA REFERIDA, PORQUANTO A
INDENIZAÇÃO, EM SE TRATANDO DE DESAPROPRIAÇÃO, ABRANGE,
OBVIAMENTE, NÃO SÓ O VALOR DA COISA DESAPROPRIADA COMO OS JUROS
COMPENSATORIOS E MORATORIOS. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.